Tribunal: TJSP
Processo: 2182471-28.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Impugnação ao cumprimento de sentença – Incidência da Lei Federal no 11.960/09 nos cálculos apresentados – Julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Em retratação, adequaram o julgado às teses firmadas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Impugnação ao cumprimento de sentença – Incidência da Lei Federal no 11.960/09 nos cálculos apresentados – Julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Em retratação, adequaram o julgado às teses firmadas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), provido em parte o recurso.